Tribunal: TJSP
Processo: 2101969-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – A credora pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação da exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Prescindibilidade da prévia liquidação da

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – A credora pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação da exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – É permitido ao Desembargador Relator dar parcial provimento ao recurso, interposto da r. decisão contrária à súmula do Superior Tribunal de Justiça e acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos – Inteligência do inciso V, do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil – Recurso improvido *